Tribunal: TJMT
Processo: 1013684-02.2017.8.11.0000
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013684-02.2017.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), RENATO DA ROCHA - CPF: 019.196.641-06 (RECORRENTE), Juizo da Comarca de Querência (RECORRIDO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (RECORRIDO), JULIANO DA ROCHA - CPF: 032.978.931-76 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Agravo de Instrumento:

1013684-02.2017.8.11.0000

Classe CNJ:

202

Origem:

Vara Única da Comarca de Querência/MT

Agravante(s):

Renato da Rocha e Juliano Rocha

Agravado(s):

Município de Querência

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de julho de 2021.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO NO PROCESSO PRINCIPAL. EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Em razão da perda do objeto, é inócuo o processamento do presente Agravo.

Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra o indeferimento do pedido liminar, na ação n. 1055-69.2014.811.0080, em curso na Vara Única da Comarca de Querência/MT, no sentido de garantir a internação compulsória de Juliano Rocha praticamente um incapaz, que possui laudos médicos e história de consumo de álcool de longa data e se encontra em tratamento de cirrose hepática.

O presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais.

Foi encaminhado ofício para a Vara Única da Comarca de Querência/MT, para informar, se o processo nº 4290-39.2017.811.0080, Código: 53205, já havia sido sentenciado, pois como tramita em segredo de justiça não é possível ser visualizado seu conteúdo.

No ID 79983989, foi juntado a resposta do referido ofício, informando que o Agravante Juliano Rocha, faleceu em 2018, conforme certidão de óbito juntada as fls. 71 do processo principal, tendo sido extinto o feito sem resolução do mérito nos termos do
Art. 485, IX, do CPC
.

Desta forma, considerando o falecimento do agravante e a extinção do processo principal que se encontra arquivado, observo que não persiste mais a pretensão do Agravante. Em razão da perda do objeto, entendo ser inócuo o processamento do presente Agravo.

Ante o exposto
, por ter ocorrido à perda superveniente do objeto, fica prejudicado o julgamento do mérito deste recurso de Agravo de Instrumento, por isso
, JULGO-O EXTINTO
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021